Tribunal: TJPA
Processo: 0873234-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873234-58.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DE REGRESSO. DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVADO O DANO E O NEXO CAUSAL NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo
12ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, no bojo da ação regressiva de ressarcimento que lhe move
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.,
a qual julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 269, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC,
julgo procedente a Ação intentada para condenar a Requerida a indenizar a Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais ressarcitórios
sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado. Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata
(...)”

Na origem, trata-se Ação Regressiva de reparação de danos, na qual a autora busca indenização por danos materiais por possuir contrato de seguro com Condomínio
do Edifício Conego Batista Campos
, no qual existe a cobertura para danos elétricos, dentre outros.

Alega que na data de
20/03/2018
a unidade consumidora de seu segurado foi afetada por distúrbios elétricos ocorridos na rede de distribuição da requerida/apelante, os quais causaram danos aos bens elétricos que guarneciam
os imóveis do citado Condomínio.

Aduz ainda, que os documentos técnicos acostados comprovam que a apelante não evitou o ocorrido, uma vez que sua rede de distribuição não contava com dispositivos de segurança capazes de evitar a tensão causada na unidade consumidora danificada.

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, contados do desembolso, além da inversão do ônus da prova, custas e honorários advocatícios.
Juntou documentos.

Citada a requerida/apelante apresentou contestação requerendo a total improcedência do pedido. Juntou documentos.

A apelada apresentou Réplica conforme argumentação vinculada ao ID 18238154.

O Juízo de origem determinou o julgamento antecipado da lide (ID. 11463580), com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC.

Inconformada com o resultado da demanda, a ré interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a recorrente sustenta inicialmente a necessidade de exaurimento das vias administrativas, pois o procedimento se inicia com a comunicação da ocorrência do dano pelo próprio cliente, o que não foi realizado.

Ressalta que o procedimento legal permite a empresa requerida a averiguação
in loco
do evento, buscando garantir o seu direito de contraditório e ampla defesa, o que não fora respeitado pela apelada, que realizou um procedimento de apuração fora dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL.

Ressalta que em momento algum houve demonstração dos danos danificados em razão de oscilação de energia elétrica e que, portanto, incabível o pedido de ressarcimento formulado na peça de ingresso.

Pugna ao final, pela reforma total da decisão de origem.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo. Conheço ainda, das contrarrazões apresentadas.

Razões recursais.

a)
Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Como relatado,
trata-se de um pedido regressivo em face da recorrente pleiteando, em síntese, o reembolso das despesas pagas em decorrência dos danos materiais causados em equipamentos elétricos.

Adianto que o recurso
não
comporta provimento.

No caso concreto, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda porquanto incontroverso que houve falha grave do prestador de serviços,
considerando que a própria requerida que juntou o relatório de acompanhamento diário de seu sistema, onde se constata a
ocorrência de 17 (dezessete) falhas na rede distribuição de energia no dia do incidente.

Ora, resta indiscutível que se tem a concessionária de energia como fornecedora de um serviço público (distribuição de energia)
,
sendo seu dever adotar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores.

A rigor, visualizo os elementos consumidor, fornecedor e prestação de serviço, na forma dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC.

Nesse contexto de aplicação das normas protetivas do consumidor, percebo que a demanda tem como causa de pedir e pedido a configuração de acidente de consumo, isto é, um defeito na prestação do serviço que gera prejuízo de ordem patrimonial e/ou moral.

Significa dizer que o caso trata de um fato do serviço, previsto no art. 14, do CDC. O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a responsabilidade civil objetiva, de modo a apenas se perquirir a ação, o dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa ou dolo.

Mais do que isso, pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedente do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido. (REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Caberia, assim, à apelante comprovar cabalmente que o fornecimento de energia se deu de forma regular, sem oscilações e que os equipamentos estavam funcionando por ocasião do restabelecimento do fornecimento de energia, encargo do qual não se desincumbiu a contento.

No caso concreto, ainda que se alegue que não houve oscilação no fornecimento de energia, isso por si só, não desnatura sua responsabilidade civil, porquanto não restou provado que após a retomada do fornecimento de energia ao Condomínio, os equipamentos continuavam a funcionar adequadamente.

Por outro lado, no tocante ao argumento da apelante de que a parte apelada não teria comprovado a notificação da requerida acerca do ocorrido, descumprindo o disposto na Resolução 414 da Aneel, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar as suas alegações, em vista da inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

E ainda que assim não fosse, a ausência de pedido administrativo de ressarcimento não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus bens por tempo indeterminado.

Nessas circunstâncias, como a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente a seguradora pela indenização paga ao segurado a título de danos materiais e regulação do sinistro. É o que se depreende dos julgados dos Tribunais Pátrios (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. PAGAMENTO DE SEGURO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FATO DO SERVIÇO
. 1. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Consumidor. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14, §1º, do CDC. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de condutores rompidos, fato admitido pela ré, sendo dever de concessionária de energia elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidore
s. 3. Dever da demandada de ressarcir à seguradora os valores pagos relativamente aos danos elétricos ocorridos na loja segurada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072670730, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/05/2017);

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a questão, entendo como provado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação de serviços vinculada à distribuição de energia elétrica, razão pela qual, reconheço a responsabilidade civil da recorrente de indenizar os prejuízos patrimoniais suportados pela recorrida, devendo ser mantida a sentença quanto ao particular.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, 17/04/2024